Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ACUSADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente no dia, hora e local descritos na denúncia, agrediu a vítima, causando-lhe lesão corporal.
2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. No caso dos autos, a vítima apresentou versão firme e coerente no sentido de que foi agredida pelo recorrente, o que foi corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito.
3. Considerando a gravidade do delito (lesão corporal) e a condição financeira do recorrente, reduz-se o valor da reparação mínima de danos de 1 (um) salário mínimo para R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal combinado com os artigos 5o e 7o da Lei no. 11.340/2006, reduzir o valor da indenização mínima por danos morais de 1 (um) salário mínimo para R$ 300,00 (trezentos reais).